Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711013-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Itaú Unibanco S/A Embargados: ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda Adriana Feu Ferreira Dias Muniz Raquel Feu Ferreira Dias Carvalho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A (Id. 27781615) contra o acórdão (Id. 27541309) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator